Tribunal: STF
Processo: Rcl 40670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - SP, no processo em que alegadamente se discute, na questão de fundo, a aplicação do índice de 11,98 (Tema 5) à remuneração de servidor público (policial militar), quando houve reestruturação da carreira com impacto nos vencimentos. 
    Sustenta-se, em síntese, a inobservância da decisão prolatada no citado tema, porquanto não aplicada na espécie a ressalva constante no julgamento do RE 561.836, que lhe deu origem (Tema 5). 
    Da inicial, consta a seguinte explanação: 
    “A reclamante está sendo acionada junto à 05ª ara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 0007576--89.2017.8.26.0053, em que a parte pede a recomposição de seus vencimentos em razão de perda salarial sofrida quando da conversão da moeda pela URV.
    A solução dada ao pleito em primeira e segunda instância foi a de que à autora assiste o direito pleiteado, devendo a ré proceder ao recálculo dos vencimentos em razão da perda salarial, em percentual a ser apurado após operação aritmética prevista na lei 8880/94.
    Ocorre que, em sede de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública comprovou a reestruturação ocorrida na carreira a qual pertences os autores, qual seja, a Polícia Militar.
    Não obstante, os pedidos de observância do decidido julgamento do RE nº 561.836/RN não foram atendidos, sendo expressamente afastado o citado precedente, eis que, a decisão de 1º grau restou confirmada pelo Tribunal de Justiça rechaçaram a aplicação deste precedente, embora expressamente aplicado pelo Despacho do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN, que teve reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, decidiu que eventuais perdas apuradas em decorrência da conversão dos vencimentos em URV devem cessar no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória: 
    "(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte." (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
    Necessário se faz transcrever o trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Fux, em que ficou expressamente decidido que a diferença decorrente da conversão de URV deixa de existir quando houver posterior reestruturação remuneratória dos servidores públicos. Confira-se: 
    "Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria." “
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições para julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
    No presente caso, alega-se afronta ao Tema 5, extraído do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, cujo extrato completo possui o seguinte teor: 
    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
    Assentadas essas premissas teóricas, verifica-se, na espécie, que a questão alusiva à aplicação do Tema 05 da repercussão geral foi objeto de decisão já transitada em julgado (no processo de conhecimento e formação do título), contra a qual a reclamante não obteve êxito na via executória, o que redundou na presente reclamação. 
    Ilustrando tal conclusão, veja-se o teor do ato reclamado (eDOC 2, pp. 60-61)
    “Alega inexigibilidade do título executivo judicial em razão de violação ao entendimento do STF. Sustenta ser necessária a liquidação da sentença para apuração de eventual prejuízo e que a reestruturação da carreira faz cessar eventual prejuízo, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 561.836. Aduz que todos os exequentes são componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Afirma que a carreira sofreu reestruturação pelas Leis Complementares nº 823/93, 830/97 e 901/01. Colaciona jurisprudência a seu favor. Ressalta que a ausência do índice para a correção das supostas perdas sofridas inviabiliza a execução da obrigação de fazer, uma vez que não há como efetuar o apostilamento e pagamento em folha de título ilíquido. 
    Postula a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo e a existência de nulidade absoluta da execução promovida. 
    […]
    A r. sentença da ação de conhecimento julgou improcedentes os pedidos.
    Interposto recurso de apelação, sobreveio o v. acórdão copiado a fls. 98/109 que deu provimento ao recurso nos seguintes termos: 
    “Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reconhecer o direito dos autores à conversão dos salários em URV, nos termos da Lei 8.880/94, apostilando-se, apurando-se e pagando-se as eventuais diferenças em razão da não aplicação da lei, atualizadas e acrescidas de juros na forma acima estabelecida, com observância da prescrição quinquenal e do cunho alimentar do crédito. Invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00”. 
    Interposto recurso especial, esse foi inadmitido, com trânsito em julgado do v. acórdão em 04 de julho de 2018.
    Da análise dos razões do agravo de instrumento verifica-se que a agravada pretende rediscutir o mérito da ação, o que não é possível.
    Isso porque a coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.” 
    Como se vê, a reclamação é inviável, uma vez que o ato alegadamente reclamado – ao menos quanto ao tema alegadamente contrariado – já transitou em julgado. Aplica-se a vedação do art. 988, §5º, I, do CPC. A parte reclamante busca, em verdade, por meio da reclamação revolver matéria sob o manto da coisa julgada (decisão anterior, trânsita em julgada) e não o conteúdo da decisão (agravo) que assenta tal impossibilidade. 
    Ademais, em relação à questão de fundo, é viável a distinção da Corte de origem, a quem cabe proceder à verificação sobre a efetiva reestruturação (Tema 913). 
    Nesse panorama fático-normativo, tem-se a inadequação da via eleita, por falta de aderência estrita ao conteúdo expressado no Tema 05 e, consequentemente sua utilização como sucedâneo recursal, também incabível, na espécie. Para alterar o entendimento fixado no decisum impugnado, seria necessário, eventualmente, o manejo de ação rescisória para o que não se presta a reclamação. É imprescindível, assim, a utilização das vias judiciais próprias. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente